Tribunal: TJPA
Processo: 0000552-20.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000552-20.2015.8.14.0051

APELANTE: RAFAEL DE SOUSA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS INDEVIDAMENTE. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por condenado pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, incisos IV e V, c/c art. 14, II, ambos do CP), visando à redução da pena-base, sob o argumento de que a majoração se baseou em fundamentos inidôneos quanto aos vetores
que tratam da culpabilidade
, personalidade e motivos do crime.
P
ena-base
fixada
em
2
1 anos de reclusão, reconhecendo quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis. A defesa pleiteou a fixação da pena no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a majoração da pena-base se fundamentou em elementos concretos e idôneos, nos termos do art. 59 do Código Penal; (ii) determinar o redimensionamento da pena, conforme os vetores remanescentes e as frações aplicáveis na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A valoração negativa dos antecedentes criminais não se sustenta, pois os registros constantes nos autos referem-se a processos em andamento ou arquivados, posteriores à data dos fatos, o que viola o princípio da presunção de inocência e os critérios legais de aferição da vida pregressa do réu.

4.
A personalidade do réu não pode ser valorada negativamente com base em expressões genéricas como "envolvimento com o mundo do crime" ou menção a entorpecentes, sem respaldo em dados objetivos constantes nos autos.

5
.
Permanecem válidas as valorações negativas da culpabilidade e dos motivos do crime, pois demonstradas por fundamentos concretos: dolo intenso evidenciado por disparo certeiro na cabeça da vítima e motivação baseada em vingança pessoal, o que revela maior reprovabilidade da conduta.

6.
A pena-base foi readequada para 16 anos de reclusão, considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplicando-se a fração de 1/6 para cada uma, sobre a pena mínima de 12 anos cominada ao homicídio qualificado tentado.

7.
Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a presença de duas agravantes (art. 61, II, “b”, e art. 62, I, ambos do CP) e uma atenuante (art. 65, III, “d”, do CP), sendo realizada a compensação entre a agravante do art. 61, II, “b”, e a atenuante da confissão espontânea. A pena foi majorada em 1/6 pela agravante remanescente.

8
.
Na terceira fase, foi aplicada a causa de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, II, do CP), com redução de 1/2, ante a proximidade da consumação do crime. A pena definitiva foi fixada
em 9 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado em razão do quantum da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A valoração negativa dos antecedentes criminais exige a existência de condenações transitadas em julgado anteriores ao fato, sendo incabível o uso de processos em andamento ou posteriores como fundamento.

2.
A personalidade do agente só pode ser valorada negativamente se baseada em elementos objetivos e concretos extraídos dos autos, vedadas formulações genéricas.

3.
A adoção da fração de 1/6 por circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base é válida quando fundamentada em critérios objetivos e proporcionais.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 59; 61, II, “b”; 62, I; 65, III, “d”; 121, §2º, IV e V; 33, §2º, “a”. CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0008411-14.2020.8.14.0051, Rel. Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 27.11.2023; TJPA, Revisão Criminal nº 0815704-82.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 15.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

RAFAEL DE SOUSA ALVES
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
11 (onze) anos de reclusão
, em
regime
inicial
fechado
, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos IV e V, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, e art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Em suas razões
(ID 25683272)
, o apelante aduziu, em síntese, que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal
,
sem fundamentação idônea, requerendo, por conseguinte, o redimensionamento da sanção para o mínimo legal. Ao final, postulou pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões
(ID
25683275)
, o
Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância
(ID 29710931)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e o
desprovimento do apelo, mantendo-se inalterada a sentença prolatada.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e demonstra interesse e legitimidade da parte recorrente. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

02. MERITO

2.1.

REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA
.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA
-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
.

A defesa do recorrente alegou, em apertada síntese, que a fixação da pena-base acima do mínimo legal não se apoiou em fundamentos concretos extraídos dos autos, razão pela qual pleiteia a redução da reprimenda ao mínimo legalmente previsto.

Pois bem.

Antes de analisar o pedido e os fundamentos apresentados pela defesa do apelante, transcrevo
, o que consta da inicial acusatória,
para melhor
esclarecer a dinâ
mica dos fatos:

“
Noticiam os inclusos autos de inquérito policial que, no fim da tarde do dia 19.01.2015, por volta das 18:00 horas, na Serra do bairro Diamantino, nesta cidade, os ora denunciados, de posse de arma de fogo, agindo de forma livre, consciente, em concurso de pessoas, torturaram e tentaram contra a vida de MARCELO VICTOR RIBEIRO GUIMARÃES
.

Conforme o apurado, no dia dos fatos os denunciados realizaram uma coleta de dinheiro entre si e compraram uma arma de fogo, tipo revolver, calibre 38, para investigar o roubo de uma motocicleta pertencente ao denunciado ABIZAEL, para o que utilizaram como transporte um carro VW/GOL, de cor branca, para monitorar e arrebatar a pessoa de quem suspeitavam ter praticado o roubo, qual seja a vítima MARCELO
.

Os denunciados ingressaram no veículo, conduzido por ABIZAEL, e enquanto a vítima trafegava numa motocicleta em
via pública, o referido denunciado jogou o carro em cima da vítima, derrubando-a
.

Após a vítima cair ao solo, GERLAN com o revólver em punho a obrigou a entrar no carro, sequestrando-a
.

Dentro do veículo, os denunciados passaram a torturar a vítima, pelo que envolveram uma corda no pescoço desta e passaram a enforcá-la, causando-lhe dor e sofrimento, ocasião em que ameaçavam matá-la para obter a confissão do paradeiro da motocicleta roubada.

Ao chegarem à Serra do bairro Diamantino,
os denunciados desceram do carro e adentraram na mata levando a vítima, caminharam até certo ponto onde encontraram a motocicleta que procuravam. Nesse momento, impossibilitando a defesa da vítima, posto que agiam em elevada superioridade numérica e usavam arma de fogo, os denunciados derrubaram MARCELO no chão, passaram a lhe agredir com pisadas e chutes, e resolveram matá-lo para lograr a impunidade do crime de tortura cometido momentos antes
.

Assim, GERLAN apontou e acionou o gatilho do revólver em direção à cabeça da vítima, mas a arma não disparou. O revólver foi passado para as mãos de RAFAEL que desferiu um tiro da cabeça da vítima. Após isso, PEDRO DANIEL pegou a arma e desferiu mais um tiro em direção à vítima, mas não a acertou
.

Os denunciados, pensando que a vítima estava morta, a abandonaram na mata, porém,
esta
conseguiu se levantar e passou a andar pela margem da Rodovia Santarém/Curuá-Una até pegar carona com um conhecido que o levou até sua casa e de lá seu genitor o acompanhou até a Delegacia de Polícia.

A vítima sangrava muito, mas não tinha certeza se era em virtude do tiro desferido em sua cabeça, sendo que somente naquela Seccional soube que havia um projétil de arma de fogo cravado entre o couro cabeludo e o crânio.

Os denunciados foram detidos pela polícia militar e conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil, onde foram interrogados e confessaram ter torturado e tentado contra avida de MARCELO
.

A materialidade do crime descrito no Art. 1°, I, "a" § 4°, III todos da Lei n° 9.455/97; Art. 121, §2°, IV e V c/c Art. 14, II todos do CPB
, restou devidamente comprovada pelos depoimentos da vítima e testemunhas, os quais serão corroborados pela posterior juntada do laudo de enxame de corpo de delito aos autos, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão de objetos (fis. 05/07).

Quanto a autoria, esta restou comprovada pelos depoimentos testemunhais e pelas próprias confissões dos denunciados.

Fica evidenciado, ante as condutas narradas, que os denunciados com unidade de desígnios, portando arma de fogo, torturaram a vítima mediante sequestro para obter uma confissão e após tal barbaridade tentaram matá-la para assegurar a impunidade do crime de tortura, utilizando recurso que impossibilitou a defesa, posto que a vítima estava desarmada e foi atacada por 5 (cinco) pessoas que portavam uma arma de fogo.

Ante o exposto, o Ministério Público apresenta denúncia em face de OSEAS ANDRADE DA SILVA JÚNIOR, GERLAN ALMEIDA, PEDRO DANIEL CRUZ DA SILVA, ABIZAEL SOUSA DA SILVA e RAFAEL DE SOUSA ALVES, pela prática dos crimes tipificados no Art. 1°, I, a / c/c § 4°, III todos da Lei n
°
9.455/97 e Art. 121, §2°, IV e V, c/c
Art.
14, II todos do CPB
”.

Finalizad
os os procedimentos relativos ao julgamento dos acusados, perante o Egrégio Tribunal do Júri
, verifica-se que o
Conselho de Sentença, desclassificou
a conduta criminosa
,
descrita na denúncia,
atribuída aos nacionais

Oseas Andrade da Silva Júnior, Gerlan Almeida, Pedro Daniel Cruz Da Silva, Abizael Sousa
d
a Silva
,
para o crime previsto no
art. 345, do CP
sendo, em seguida, declarada a extinção da
punibilidade dos réus,
sendo, apenas,
condenado
o nacional
Rafael de Sousa Alves
, pelo crime descrito no art. 121, §2°, IV e V, c/c art. 14, ambos do Código Penal,
à pena final de
11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O Juizo de Direito da 3ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém
,
conforme
decisão do Conselho de Sentença, após o exame das circunstâncias judiciais do art. 59, fixou a pena-base
em
21 (vinte e um) anos de reclusão
,
portanto,
acima do mínimo legal
previsto para o crime de homicídio qualificado
, apresentando os seguintes fundamentos
(ID 25683238):

“
A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
CULPABILIDADE

do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime dando tiro certeiro na cabeça da vítima demonstrando cabalmente sua intenção homicida, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado
; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui
MAUS

ANTECEDENTES
,
eis responde a vários outros processos já sendo inclusive condenado por fatos posteriores ao hoje
julgado
,
assim irei considerar como desfavorável ao réu
; A sua
PERSONALIDADE

deve ser considerado desfavorável, eis que demonstrado diante dos depoimentos prestados em Plenário seu envolvimento com entorpecentes, bem como, com o mundo crime
; Já a sua
conduta social
atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos nada restou demonstrado de forma contrário; Quanto aos
MOTIVOS

considerando que o fato foi praticado visando a recuperação de um veículo supostamente furtado pela vítima entendo que isso é reprovável, pois, ninguém pode fazer justiça pelas suas próprias mãos, assim irei considerar como desfavorável nessa fase processual
; Já no tocante as circunstâncias isso foi reconhecido como qualificadora irei considerar favorável ao réu; No que diz respeito as consequências considerando a vítima não veio a falecer, bem como, não ficou com sequelas graves, entendo isso como favorável

ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, pois bem,
considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que para cada circunstância judicial aumenta-se a pena base em um oitavo e tendo
como premissa a existência de quatro circunstância judicial desfavorável fixo a pena base em
21 (VINTE E UM) ANOS
de reclusão
”.

A defesa insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sustentando que a exasperação foi realizada com base em fundamentos inidôneos, especificamente no que se refere às circunstâncias judiciais
relativas
à

culpabilidade
,
personalidade
e
motivos do crime
.

Razão parcial lhe assiste.

De início,
destaco, que

os antecedentes criminais foram valorados negativamente
sob o argumento de que o acusado
responde a vários outros processos
, inclusive já
condenado por fatos posteriores ao ora julgado
. Ocorre que a
certidão de antecedentes criminais constante do ID nº

256
83047, pág - 777,
revela que os registros mencionados são todos
processos em andamento
,
todos
posteriores
ao fato em apuração
, ocorrido em janeiro de 2015
, o que inviabiliza sua utilização para negativar a referida circunstância judicial
, além do que, o magistrado ao fundamentar de forma negativa tal vetor judicial, não esclarece, a partir de fatos concretos acostados aos autos, qual ou quais processos
há registro de condenação.

Registre-se, por oportuno, que na certidão mencionada alhures
constam os seguintes processos
e/ou inquéritos policiais
:
000444062
2018
8140351
, Termo Circunstanciado, distribuído em 27/09/2018, e situação atual ARQUIVADO, da Justiça Pública na 2ª VARA CRIMINAL DE SANTAREM da comarca de SANTARÉM, cuja natureza do feito é: ARTIGO 331 DO CPB Inquérito:00168/2018.100464-8, Sentença de Prescrição em 09/07/2019
;
000672555
2018
8140051
, Ação Penal - Procedimento Sumário, distribuído em 03/09/2018, CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA em 17/05/2018, EM LIBERDADE PROVISÓRIA em 16/05/2018, ALVARA DE SOLTURA EXPEDIDO em 16/05/2018, PRISAO PREVENTIVA em 15/05/2018, PRISÃO EM FLAGRANTE em 14/05/2018, e situação atual ARQUIVADO, da Justiça Pública na 3ª VARA CRIMINAL DE SANTAREM da comarca de SANTARÉM, cuja natureza do feito é: ART. 28, DA LEI 11.343/2006
;
Procedimento nº
0018884-64.
2017
.8.14.0051
, INQUÉRITO POLICIAL , distribuído em 01/09/2021 e situação atual ARQUIVADO , de competência Varas Criminais - Juízo Singular, atualmente na 1ª Vara Criminal de Santarém da jurisdição de Santarém
; e,
Procedimento nº
0808060-71.
2021
.8.14.0051
, INQUÉRITO POLICIAL , distribuído em 02/12/2022 e situação atual EM ANDAMENTO , de competência Varas Criminais - Inquérito (Juízo Singular), atualmente na 1ª Vara Criminal de Santarém da jurisdição de Santarém
”.

Com efeito,
p
rocessos em curso
não podem ser considerados como maus antecedentes, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência
, além do que,
c
ondenações posteriores aos fatos narrados na denúncia
não influem na valoração negativa dos antecedentes, pois estes são aferidos
com base na vida pregressa do agente ao tempo do crime
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 121, §2°, INCISOS I E IV,
ARTIGO 311 E ART. 347, § ÚNICO, C/C ART. 29 E ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. TESE IMPROCEDENTE. Provado nos autos a conduta inicialmente trazida na denúncia. Depoimentos de testemunhas que demonstraram, de forma clara, a autoria delitiva atribuída aos recorrentes.
PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, NO QUE TANGE A SUA PRIMEIRA FASE, PARA QUE A PENA BASE SEJA REDEFINIDA PARA IMPORTE MENOR. PROCEDÊNCIA
.
Verificado nos autos que o apelante ainda é réu primário, não possuindo nenhum apontamento criminal com
trânsito em julgado, sendo que o único apontamento que existe, com exceção desta ação criminal, é um termo circunstanciado ainda em andamento
. Inexistente nos autos elementos necessários para valorar de forma adequada a personalidade e a conduta social do agente. Pena base, assim como pena final, readequada para quantum menor. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008411-14.2020.8.14.0051 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/11/2023
).

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES.
DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DE VETORES JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAM
E
.
Revisão criminal ajuizada por Matias Carvalho Lopes, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição parcial da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte. O revisionando foi condenado à pena de 18 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio simples, com a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de cinco circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, sem a incidência de qualificadoras, agravantes ou causas de aumento. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta e individualizada quanto aos vetores negativos, requerendo a redução da pena ao mínimo legal ou aplicação proporcional da fração de 1/6 por circunstância negativa validamente reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pena-base foi fixada com fundamento válido e concreto, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal; (ii) determinar se, constatada a ilegalidade na fundamentação, é possível e cabível a readequação da pena-base com base apenas nos vetores validamente reconhecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)
A dosimetria da pena deve observar os princípios da legalidade, da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais, exigindo fundamentação concreta e idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, sob pena de nulidade da sentença.
(...)
No tocante aos antecedentes
, registrou-se a existência de processo judicial cuja numeração sequer pôde ser localizada nos sistemas judiciais, infirmando a existência de condenação anterior válida e apta a ensejar maus antecedentes.
Ademais, a sentença menciona uma condenação criminal registrada sob o número 0003425-48.2013.8.14.0109, a qual, segundo consta, é posterior aos fatos imputados ao revisionando
.
Assim, ainda que tal
processo existisse, não poderia ter sido utilizado para agravar a pena-base, pois a aferição de maus antecedentes deve referir-se exclusivamente a condenações transitadas em julgado antes da prática do delito em apuração.
(...)
Aplicando-se fração de 1/6 por cada vetorial negativado validamente, partindo-se do mínimo legal de 6 anos para o homicídio simples (art. 121, caput, do CP), chega-se à pena-base de 8 anos de reclusão, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a dosagem proporcional por vetores negativos.

Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena, mantém-se a pena definitiva em 8 anos de reclusão, devendo o regime inicial ser fixado como semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente procedente
.

(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0815704-82.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 15/12/2025)
.

Assim, impõe-se
à exclusão da valoração negativa dos antecedentes criminais
.

Quanto à
personalidade
, a sentença considerou este vetor desfavorável com base
em alegado envolvimento do réu com o tráfico de entorpecentes e com o "mundo do crime"
, conforme deduzido dos depoimentos prestados em plenário. Contudo, a generalidade das expressões utilizadas e a ausência de dados objetivos e concretos extraídos dos autos impedem a manutenção dessa valoração negativa.

Logo, impõe-se
o afastamento também dessa circunstância judicial negativa
, por ausência de motivação concreta e suficiente.

Por outro lado,
devem ser mantidas como negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime
, porquanto
bem fundamentadas e lastreadas em elementos objetivos
.

A culpabilidade foi negativada com base no
elevado grau de reprovabilidade da conduta
, considerando que o agente
desferiu disparo certeiro na cabeça da vítima
, demonstrando
dolo intenso e desprezo pela vida humana
, o que ultrapassa o juízo negativo já ínsito ao tipo penal.

No que se refere aos motivos, a sentença registrou que o delito foi praticado
com o intuito de fazer justiça pelas próprias mãos
, sob o pretexto de que a vítima teria subtraído um veículo, o que revela desprezo pelas normas legais de convivência social e reforça o caráter reprovável da motivação.

Assim, remanescem
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
:
culpabilidade e motivos do crime
.

Conforme orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, é admissível a adoção da fração de
1/6 (um sexto)
para cada circunstância judicial negativa, por se tratar de critério
razoável, proporcional e amplamente aceito
.

Tendo como parâmetro a
pena mínima cominada ao delito de homicídio qualificado tentado
, que é de
12 anos de reclusão
(metade da pena mínima do homicídio qualificado consumado, ex vi do art. 14, II, do CP), incidem
duas
circunstâncias judiciais desfavoráveis
de 1/6
, resultando no aumento de
2/6 sobre o mínimo legal
.

Dessa forma, acolho
parcialmente
o pedido defensivo para
readequar a pena-base ao patamar de 16 (dezesseis) anos de reclusão
, afastando as valorações negativas relativas aos
antecedentes
e à
personalidade
, mantendo, contudo, como desfavoráveis as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e dos
motivos do crime
, pelas razões acima expostas.

Na
segunda fase da dosimetria
, mantenho o reconhecimento da
s agravantes
previstas, respectivamente, no
art. 61,
II
, “
b” e art. 62, I
, ambas do Código Penal
e ainda, da atenuante da confissão espontânea,
ex vi
do art. 65, III, “d”, do CP,
conforme os fundamentos apresentados pelo magistrado singular, que, por oportuno, registrou:

“
N
ão posso negar a existência das
agravantes da pratica do delito para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime
(CP, artigo 61, inciso II, aliena “b”), o que foi inclusive r
econhecida pelo Conselho de Sentença como agravante, embora não utilizada para qualificar o homicídio o que foi feito pelo meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido
, bem como, da agravante prevista no
artigo 62, inciso I, do Código Penal (promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes) tendo em vista que o acusado pelo que foi levantado e plenário ele teria articulou e comandou toda a ação dos demais acusados
”. (...)
“
Por outro lado, verifico que na única oportunidade em que
o mesmo
foi ouvido perante uma Autoridade, no caso o Delegado de Polícia, e não negou ser o autor dos disparos, por isso, reconheço a existência da atenuante da confissão
(CP, artigo 65, inciso III, alínea “d”
)
”.

Assim,
conforme bem decide a jurisprudência dos tribunais pátrios e superiores,
entendo que
,
há reparos a levar a termo, porquanto reconhecidas, pelo Conselho de Sentença, 2 (
duas
)
agravantes

e a
atenuante
daconfissão
espontânea
, aplicada pelo magistrado
, esta deve ser
integralmente compensada

com uma daquelas
mencionada alhures,
logo,
compenso
a agravante prevista no
art. 61, II, “b”, do CP com a atenuante do art. 65, III, “d”, do CP
,
mantendo
a agravante prevista no

artigo 62, inciso I, do Código Penal (promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes)

pelo que,
a
umento, na fração de
1/6, a pena nesta fase intermediária, fixando-a em
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Na
terceira fase da dosimetria
, ausentes causas de aumento de pena,
mantenho
o reconhecimento da regra disposta no art. 14, II, do CP
, que trata da redução da pena
, bem como a fração aplicada pelo juízo singular
(1/2)
, ante ao crime praticado em sua forma tentada. Neste ponto, destacou o magistrado:

(...)

“
Verifico que o Conselho de Sentença reconheceu a existência de uma causa de diminuição de pena, qual seja a tentativa
.
Aludida causa de diminuição de pena, ou seja, a tentativa prevista no artigo 14, inciso II, do Código
Penal que determina que nesses casos a pena deverá ser diminuída de um a dois terços.
Tendo conhecimento que o critério para redução da pena não decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178), em outras palavras a diminuição não decorre da consideração das circunstâncias judiciais, como antecedentes etc. ou agravantes, como a reincidência etc. ou atenuantes, mas sim da apreciação do iter

criminis percorrido pelo agente.
Assim, verifico que o agente chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente não conseguindo matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade, ou seja, a intervenção de terceiras pessoas que no caso prestaram socorro, e, com base nisso entendo que o réu percorreu um longo trecho do iter criminis, e, diante do fato do acusado ter dado tiro certeiro na vítima entendendo que a vítima estava morta
,
por isso, entendo que a pena do acusado deve ser diminuída na
metade
”.

Desta forma,
considerando a pena aplicada na fase intermediária,
reduzo a pena em 1/2 (metade), razões pelas quais, fixo a pena em
09 (nove) anos e anos e 04 (meses) de reclusão
, a qual, torno como concreta, definitiva e final.

Mantenho o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, ante ao disposto no art. 33, §2º, “a”, do Código Penal Brasileiro
, ante ao
quantum
da sanção corporal imposta ao recorrente
.

Por todo exposto,
CONHEÇO

do recurso

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
redimensionar a pena imposta ao apelante
Rafael de Sousa Alves
, para
09 (nove) anos e anos e 04 (meses) de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 23/02/2026